Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. MATÉRIA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta pelo Juízo como forma de monitorar o afastamento do ofensor da ofendida por meio de monitoramento eletrônico, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que há diversos registros no sentido de que o paciente não observa o zelo diário com o carregamento da bateria do equipamento, além de ter violado a zona de exclusão, apesar de ter sido advertido pelo Juízo sobre a necessidade de cumprimento da medida, em mais de uma oportunidade, o que demonstra o seu evidente desprezo pelas decisões judiciais. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo natural da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.